Tribunal: STF
Processo: RHC 222294
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 753.464/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 28 dias-multa ante a prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666, de 1990, na redação anterior à dada pela Lei nº 14.133, de 2021 (fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório); (e-doc. 322, p. 1-13).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 5, p. 1-13).  



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 325). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de conhecer do habeas corpus por este ter sido impetrado em substituição ao recurso cabível. Pontua ser a via eleita o instrumento processual mais eficaz e célere para se buscar a readequação da pena do recorrente. Ressalta a ocorrência de constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, sendo indevida a valoração negativa do vetor circunstâncias do delito, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Afirma que a falsificação de assinaturas não aumenta o grau de censurabilidade da conduta, uma vez que é a forma mais corriqueira das fraudes. Aponta a possibilidade de substituição da pena em casos de reincidência genérica.



    6. Pede o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da decisão do STJ, que deixou de conhecer o habeas corpus. No mérito, busca a readequação da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 364).



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 371).  



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, assentou:



    “O pedido é incognoscível.



    Em consulta ao site do Tribunal de origem, constatei que foi expedida intimação à Defesa do Paciente, quanto ao acórdão ora impugnado, em 21/06/2022, com prazo de 30 dias para manifestação – ou seja, o presente pedido foi impetrado antes do termo para a interposição da via de impugnação própria, o recurso especial.



    Portanto, esta impetração consubstancia inadequada substituição ao recurso cabível, não se podendo excluir, por ora, a possibilidade de a matéria eventualmente ser julgada por esta Corte em recurso interposto na causa principal. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, a controvérsia deduzida neste feito autônomo.” (e-doc. 325, p. 2).



    10. O que decidido pelo STJ não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo do recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame, neste Supremo Tribunal, pela via do habeas corpus. Precedentes. 3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.333-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal ‘possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 203.543-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    11. No mais, as questões referentes à readequação da pena-base e substituição da pena privativa de liberdade não passaram pelo crivo do STJ. Aquela Corte, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar a inadequação da via eleita, ressaltando que, no caso, não se discute a tutela direta e imediata da liberdade do recorrente, pois fixado o regime inicial aberto, além de não ter sido determinada a execução provisória da condenação. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator